Tribunal: TJMT
Processo: 0002795-10.2015.8.11.0086
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0002795-10.2015.8.11.0086
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENDIDO DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV).
2. Fatos relevantes: (i) acusado denunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) crime ocorrido em boate, após suposta discussão entre o réu e a vítima; (iii) versão de que a discussão seria motivada por ciúmes de mulher que trabalhava no local; (iv) elementos probatórios indicando que o réu teria saído do estabelecimento simulando retirada, mas retornado em posse de arma de fogo e efetuado disparos contra a vítima; (v) existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos nos autos.
3. Requerimento do recurso: exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas na fase de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.
6. A existência de versões conflitantes sobre a motivação do crime impede a exclusão da qualificadora de motivo fútil na fase de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri avaliar se a discussão anterior justifica ou não a conduta homicida.
7. Não caracteriza qualificadora manifestamente improcedente aquela amparada em elementos probatórios que indicam ter o agente supostamente deixado o local simulando retirada, mas retornado armado e efetuado disparos contra a vítima sem lhe dar possibilidade de reação ou defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV; CF, art. 5o, XXXVIII, “d”; CPP, art. 589.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002795-10.2015.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Renato Kerber (RECORRIDO), RENATO KERBER - CPF: 042.147.768-79 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 513.756.211-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENDIDO DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV).

2. Fatos relevantes:
(i)
acusado denunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima;
(ii)
crime ocorrido em boate, após suposta discussão entre o réu e a vítima;
(iii)
versão de que a discussão seria motivada por ciúmes de mulher que trabalhava no local;
(iv)
elementos probatórios indicando que o réu teria saído do estabelecimento simulando retirada, mas retornado em posse de arma de fogo e efetuado disparos contra a vítima;
(v)
existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos nos autos.

3. Requerimento do recurso: exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

6. A existência de versões conflitantes sobre a motivação do crime impede a exclusão da qualificadora de motivo fútil na fase de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri avaliar se a discussão anterior justifica ou não a conduta homicida.

7. Não caracteriza qualificadora manifestamente improcedente aquela amparada em elementos probatórios que indicam ter o agente supostamente deixado o local simulando retirada, mas retornado armado e efetuado disparos contra a vítima sem lhe dar possibilidade de reação ou defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, II e IV; CF, art. 5o, XXXVIII, “
d
”; CPP, art. 589.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública, em favor do acusado
Renato Kerber
, contra a sentença de pronúncia do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação penal n. 0002795-10.2015.8.11.0086, que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV) (id. 317098513).

Nas
razões recursais
, a defesa requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que não foram suficientemente comprovadas (id. 317098530).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 317098532).

No exercício do juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, a magistrada
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 317098533).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 320248372).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0002795-10.2015.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Renato Kerber
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta do presente inquérito policial que, no dia 11 de setembro de! 2014, aproximadamente às 02h00min, no estabelecimento denominado "Boate Star Life", localizado na Avenida Perimetral das Samambaias, n° 914, bairro Industrial Sul nesta cidade de Nova Mutum/MT,
RENATO KERBER
, consciente da ilicitude reprovabilidade de sua conduta, dotado de latente animus necandi,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo-se de uma arma de fogo, matou a vítima
Carlos Roberto da Silva
(laudo pericial fls. 08/11).

Consta dos autos que no dia dos fatos, a vítima estava no estabelecimento comercial em companhia de uma mulher, ingerindo bebidas alcoólicas.

Restou apurado que, o implicado
RENATO KERBER
adentrou ao local e foi até a mesa em que se encontra a vítima e cumprimentou a mulher que o acompanhava, motivo pelp qual, iniciou-se uma discussão entre os envolvidos.

Após a discussão, a vítima deixou o local sem pagar pelo que tinha consumido, retornando algumas algum tempo depois.

Ocorre que, o implicado
RENATO KERBER
ainda estava no local quando a vítima retornou, oportunidade em que iniciou-se uma nova discussão, ocasião em que o implicado
RENATO
saiu do estabelecimento comercial e logo retornou com a arma em punho.

Ato contínuo, em razão do banal desentendimento anterior e de inopino, efetuou 03 disparos com um revólver calibre 38, acertando a cabeça de
Carlos Roberto da Silva
, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por conseguinte, o denunciado evadiu-se do local tomando rumo ignorado. A guarnição foi acionada, bem como o Corpo de Bombeiros para prestar os primeiros socorros, sendo constatado de imediato o óbito da vítima, consoante certidão de fl. 11. (...)
”

(id. 317097916).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou o acusado nos termos da denúncia.

Nesta via recursal, a defesa postula a exclusão das qualificadoras
de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima

(CP, art. 121, § 2o, II e IV).

Afirma que a vítima teria agredido e ameaçado o réu e outras pessoas presentes no bar anteriormente, de modo que a prévia animosidade entre os dois, somado ao comportamento violento do ofendido, afastaria a motivação fútil imputada.

Sustenta, também, que esse contexto
“acalorado”
, em que a vítima teria agido de forma hostil e agressiva, inviabiliza a aplicação da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que “
se os fatos ocorreram após uma discussão entre o réu e a vítima, há que se esperar, em contrapartida, uma reação, descaracterizando, portanto, o efeito surpresa
”.

Sem razão.

Acerca da possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que “
somente se admite (...) quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

No caso em tela, o investigador de polícia
Jorge Luiz dos Santos
, que acompanhou as diligências inquisitoriais, declarou ter sido apurado que, na noite dos fatos, a vítima estava na “Boate Star Light” acompanhada de uma mulher, quando o réu adentrou o local e a cumprimentou, gesto que teria despertado ciúmes no ofendido, originando uma discussão entre os dois.

Ainda conforme seu depoimento, a vítima teria deixado o estabelecimento em seguida, mas voltado algum tempo depois e retomado o desentendimento com o réu. Nesse momento, o acusado teria saído do local, simulando que iria embora, mas logo retornado em posse da arma e efetuado disparos contra a vítima.

A testemunha
Vaniele Barros Santos
narrou que, na noite do ocorrido, o ofendido estava bebendo na boate, acompanhado de uma mulher, quando o réu entrou no local e atirou contra ele. Acrescentou, ainda, que a motivação seria ciúmes, porque, quando o acusado chegou, a garota estava bebendo com outro homem, e que não se recorda de nenhuma briga ou discussão entre eles.

A testemunha
Daiana Tatiê Rodrigues dos Santos
relatou que estava trabalhando na boate naquela noite, quando o réu entrou no estabelecimento aparentando estar alterado e dirigiu algumas palavras à vítima, que tentou iniciar uma discussão, mas foi surpreendida pelos disparos efetuados pelo recorrente logo em seguida.

A testemunha
Aline Paula Ramos
relatou que, na noite dos fatos, a vítima estava na boate bebendo, na companhia de uma mulher, quando iniciou uma discussão decorrente do valor da conta que estava sendo cobrado, tentando, inclusive, agredir as funcionárias do local. Nesse momento, o réu - que era cliente da declarante - chegou à boate, presenciou o tumulto e tentou se retirar, mas ela o convenceu a permanecer no local.

Explicou que, após isso, a vítima continuou descontrolada, proferindo ameaças de que “botaria fogo no lugar” e “mataria todo mundo”, tendo, ainda, arremessado um banco contra o acusado. Conforme seu depoimento, o ofendido deixou o estabelecimento em seguida e retornou pouco tempo depois, ocasião em que passou a encarar o réu. Em razão disso, o acusado saiu do local, entrou novamente e efetuou os disparos contra a vítima.

Ou seja, inobstante as alegações defensivas, observa-se que os elementos produzidos no curso das duas fases da persecução penal impedem o acolhimento do pleito defensivo de decote das qualificadoras.

Isso porque, salvo nas hipóteses em que sejam manifestamente improcedentes, não se admitirá a exclusão das qualificadoras, pois implicaria em indevida usurpação da competência atribuída constitucionalmente ao Conselho de Sentença (art. 5o, XXXVIII,“
d
”, CF/88).

Na hipótese dos autos, embora se argumente que a vítima e o recorrente discutiram em momento anterior aos fatos e que o ofendido agrediu e proferiu ameaças de morte contra o réu e os demais presentes no local - elementos que afastariam a qualificadora de motivo fútil (CP, art. 121, §2o, II) -, há versão oposta de que o ofendido em tese matou a vítima em razão de uma breve discussão motivada por ciúmes de uma das mulheres que trabalhava na boate.

Assim, à luz da existência de pelo menos duas versões nos autos, compete aos jurados avaliar e valorar os fatos narrados na peça inaugural e admitidos da sentença de pronúncia, bem como decidir sobre a relevância da discussão anterior e a eventual existência de ameaça de morte.

Portanto, inviável excluir, nesta etapa do processo, a qualificadora de motivo fútil (CP, art. 121, §2o, II).

Do mesmo modo, em relação à qualificadora do recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima (CP, art. 121, §2o, IV), observa-se que pelo menos duas versões ressaem dos autos.

Na primeira, amparada nas alegações do recorrente, narra-se que o crime teria ocorrido
após uma discussão
“acalorada
” entre ambos, marcada por agressões e ameaças proferidas pela vítima. Nessa perspectiva, o réu teria agido em reação imediata a um risco iminente, circunstância que, segundo a tese defensiva, tornaria o desfecho previsível para a própria vítima, afastando, assim, a incidência da qualificadora.

Na segunda, extraída dos depoimentos prestados em juízo pelo investigador de polícia e pelas testemunhas, consta que a vítima ainda se encontrava no interior da boate quando o réu teria deixado o local, aparentando estar se retirando. No entanto, logo em seguida, o acusado teria retornado ao estabelecimento, munido de uma arma de fogo, e efetuado disparos contra o ofendido, sem lhe dar qualquer possibilidade de reação ou defesa.

Este último quadro fático denota, em teoria, que a capacidade de defesa da vítima pode ter sido minada pela ação do autor do fato, de maneira que a qualificadora não se revela como manifestamente improcedente e deve ser preservada na pronúncia.

Portanto, havendo nos autos suporte probatório para a caracterização das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal, estas devem ser submetidas à análise do Tribunal do Júri, para que o Conselho de Sentença decida de maneira definitiva sobre a incidência das referidas circunstâncias

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Renato Kerber
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025